Tribunal: TJDFT
Processo: 0722757-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS DE ATO ESPECÍFICO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO §5o DO ART. 98 DO CPC.
1. O agravante demonstrou não possuir condições de arcar com o ato específico do processo consistente no recolhimento das custas devidas para distribuição e tramitação de carta precatória em outra Unidade da Federação.
2. Gratuidade da justiça deferida apenas em relação às custas da carta precatória, nos termos do §5o do art. 98, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.